Tribunal: CARF
Processo: 18470.903815/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
IPI. CRÉDITOS. EMPRESA FORNECEDORA COM CNPJ SUSPENSO.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos de IPI oriundos de notas fiscais emitidas por estabelecimento com situação cadastral suspensa no CNPJ, a menos que o adquirente comprove o recebimento das mercadorias e o pagamento do preço respectivo.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM RECURSO.
O pedido de sustentação oral deve ser encaminhado por meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e os prazos estabelecidos no regimento interno deste Conselho e nas demais normas atinentes ao tema.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte demanda a comprovação inequívoca de sua liquidez e certeza. Assim, incumbe ao contribuinte o ônus de provar a existência do direito creditório, com a apresentação de regular escrituração e dos documentos probantes que a legitimem. Não se desincumbindo desse ônus, deve ser negada a sua pretensão.
DIREITO CREDITÓRIO. ATIVIDADE PROBATÓRIA. CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A conversão do julgamento em diligência no contencioso administrativo faz-se necessária quando, a despeito da instrução probatória adequada, ainda persistam questões que demandem esclarecimento adicional para que os julgadores administrativos formem seu convencimento. Tratando-se da não apresentação de prova essencial para a confirmação do crédito, que o contribuinte deveria ter juntado aos autos na impugnação (ou, excepcionalmente, no Recurso Voluntário), é caso de se negar provimento ao recurso e não de converter o julgamento em diligência. Inteligência dos arts. 15, 16, IV e 18 do Decreto no 70.235, de 1972.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.903815/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.458 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
KION SOUTH AMERICA FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA
ARMAZENAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
IPI. CRÉDITOS. EMPRESA FORNECEDORA COM CNPJ SUSPENSO.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos de IPI
oriundos de notas fiscais emitidas por estabelecimento com situação cadastral
suspensa no CNPJ, a menos que o adquirente comprove o recebimento das
mercadorias e o pagamento do preço respectivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM RECURSO.
O pedido de sustentação oral deve ser encaminhado por meio de requerimento
próprio, respeitando-se a forma e os prazos estabelecidos no regimento interno
deste Conselho e nas demais normas atinentes ao tema.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte demanda a
comprovação inequívoca de sua liquidez e certeza. Assim, incumbe ao
contribuinte o ônus de provar a existência do direito creditório, com a
apresentação de regular escrituração e dos documentos probantes que a
legitimem. Não se desincumbindo desse ônus, deve ser negada a sua pretensão.
DIREITO CREDITÓRIO. ATIVIDADE PROBATÓRIA. CONVERSÃO
DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A conversão do julgamento em diligência no contencioso administrativo faz-se
necessária quando, a despeito da instrução probatória adequada, ainda
persistam questões que demandem esclarecimento adicional para que os
julgadores administrativos formem seu convencimento. Tratando-se da não
apresentação de prova essencial para a confirmação do crédito, que o
contribuinte deveria ter juntado aos autos na impugnação (ou,
excepcionalmente, no Recurso Voluntário), é caso de se negar provimento ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.903815/2011-32
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.458 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903815/2011-32

recurso e não de converter o julgamento em diligência. Inteligência dos arts.
15, 16, IV e 18 do Decreto no 70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE):
Trata-se de manifestação de inconformidade, folha 120, contra despacho decisório,
folha 119, que homologou parcialmente as compensações declaradas nos
PER/DCOMP 24031.56783.140606.1.3.01-4050 e 39174.58211.230609.1.7.01-8125.
Em sede de preliminar, pugnou pela possibilidade de sustentação oral e da juntada de
documentos em qualquer momento do processo.
Em sua defesa o manifestante restringe sua inconformidade às glosas de créditos
decorrentes de insumos adquiridos junto a NEWPOWER SISTEMAS DE
ENERGIA S/A(CNPJ 03.171.752/0002-94) que se encontrava com o CNPJ
suspenso no cadastro da RFB.
Alega que, conforme artigo 45 da Instrução Normativa 1.005/2010 da RFB, não
produzem efeitos tributários em favor de terceiros os documentos emitidos por
pessoas jurídicas inaptas e que a suspensão, assim como ocorreu no caso concreto,
não gerou a inaptidão.
Argumenta, também, que a suspensão como penalidade não tem o condão de
tornar sem efeito ou inidôneos os documentos emitidos pela pessoa jurídica nesta
condição.
Aa própria empresa fornecedora apresentou carta anexa informando que em nenhum
momento paralisou suas atividades.
Por fim, entende o manifestante que, como o CNPJ foi reativado, fica provada a higidez
das operações.
[grifo nosso]

Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.458 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903815/2011-32

Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 11--65.989,
às fls. 244/247), a 7a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O
acordão recorrido não foi ementado, por isso, pedimos vênia para reproduzir as razões de decidir
consignadas no voto condutor do aresto recorrido no que tange às questões de mérito:
NO MÉRITO
A suspensão do CNPJ é aplicada a empresas que se encontram em situações que podem
comprometer o regular exercício de suas atividades ou indicam alguma situação
irregular praticada, como por exemplo a interrupção temporária de atividades sem
declaração em registro, indício de interposição fraudulenta, ou ainda irregularidades em
comércio exterior.
Quanto às notas cujo CNPJ se encontrava suspenso, cumpre esclarecer: o sistema
eletrônico que trabalha os PERDCOMP realiza glosas a partir de verificações
oriundas de dados objetivos que podem levar à presunção juris tantum de
ilegitimidade do crédito pleiteado. São adotados pontos de controle com vistas a
apurar o crédito pleiteado.
Uma das verificações é a situação dos CNPJs de fornecedores informados pelo
contribuinte perante os cadastros da Receita Federal. As situações cadastrais
“INAPTA”, “BAIXADA” e “SUSPENSA”, por exemplo, indicam (presunção
relativa) atividades operacionais interrompidas.
Referida presunção pode ser desnaturada mediante comprovação de ocorrência
das operações comerciais in casu, conforme tem-se explicitado para os casos de
inapdião, a saber, artigo 48, §5o da IN 748/2007 (revogada pela IN 1005 de 2010).
Despicienda a discussão acerca do conceito de suspensão do CNPJ por dois motivos:
a) Tal condição, à época da emissão das notas, restou inconteste nos autos;
b) A Controvérsia em pauta decorre da apreciação do direito creditório pleiteado e da
não homologação de operações mercantis, lastreadas em notas fiscais emitidas por
CNPJ na condição de suspenso.
Os filtros realizados de forma eletrônica apontam para eventuais irregularidades nas
declarações apresentadas pelo contribuinte. No caso, tem-se utilizado, como já referido,
a situação cadastral da empresa emitente da nota referida pelo manifestante.
Todavia, tivesse sido comprovado o pagamento e a efetiva entrada das
mercadorias adquiridas, não haveria manutenção desta glosa.
Mas isso também não restou demonstrado.
Por último, a alegação de que o CNPJ foi reativado, não se revela pertinente uma
vez a apuração da situação cadastral do emitente deve ser feita na data de emissão
da nota fiscal. No caso em mesa, tal situação era de suspensão do CNPJ conforme já
discorrido.
Tese rejeitada na matéria.
[grifo nosso]

Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.458 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903815/2011-32

Não conformado com este r. decisum, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 259/270), no qual:
 Assevera a validade dos documentos fiscais emitidos por pessoas jurídicas
com o CNPJ na situação cadastral suspensa. Nesse diapasão, sustenta que a
norma que dispunha acerca do Cadastrado Nacional de Pessoas Jurídicas
quando da emissão da notas fiscais cujos créditos foram glosados (IN RFB n°
568/2005) previa a inidoneidade apenas dos documentos emitidos por pessoa
jurídica declarada inapta e diz que a empresa emissora das notas fiscais não
teve seu CNPJ declarado inapto ou baixado.
 Alega que o art. 48 da IN 748/2007, a que fez menção a decisão recorrida,
aplica-se somente aos casos de inaptidão do CNPJ, o que pressupõe a
necessidade de comprovação das operações apenas em relação a eles. Para os
demais, haveria presunção de veracidade dos documentos. Então, no entender
da Recorrente, estar-se-ia, de maneira equivocada, tentando estender a
aplicação deste dispositivo em desfavor do contribuinte.
 Sustenta que as notas fiscais foram devidamente registradas em sua
escrituração fiscal, conforme comprovariam os livros Registro de Entrada e
Registro de Apuração do IPI. Portanto, deve ser presumida a veracidade da
informações e a boa-fé do contribuinte.
 Diz que a pessoa jurídica emissora das notas fiscais expediu carta (às fls.
388/389) “declarando que a suspensão do CNJP jamais significou a
paralisação das atividades”. De acordo com a Recorrente, essa declaração
deve analisada sob dois pontos:
Primeiro, no ano de 2006 ainda não haviam sido desenvolvidas as notas fiscais
eletrônicas, por esse motivo, era totalmente lícito e possível a emissão das notas,
ainda que a empresa estivesse com a situação cadastral suspensa, porque não havia
o entrave do sistema [...]
Segundo, mesmo com o cadastro suspenso a empresa mantinha relação com os
órgãos públicos normalmente, inclusive, participava de processos licitatórios que
exigem uma série de requisitos. Desse modo, como esperar que a Recorrente não
mantivesse vínculo comercial com a Newpower Sistemas de Energia S.A., se o próprio
poder público não impunha essa restrição.
 Alega que inexiste acusação de dolo, fraude ou sonegação e que “se fosse
diferente, além de ter sido proferido despacho não homologando as
compensações pleiteadas, teria sido lavrado Auto de Infração para imposição
de penalidades à Recorrente, o que não aconteceu.” (fls. 268).
 Por fim, diz que, para respaldar as razões recursais, juntou novos documentos
aos autos: 1) documentação de suspensão e ativação da situação cadastral (fls.
271/278); 2) Livro Registro de Entradas IPI (fls. 281/372); 3) Livro Registro
de Apuração IPI (fls. 375/387); 4) Declaração Newpower Sistemas de Energia
S.A. (fls. 388/389).
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.458 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903815/2011-32

 Dentre os pedidos que enceram a peça recursal, a Recorrente protesta “pela
produção de sustentação oral na ocasião da realização do julgamento do
presente Recurso, devendo a Recorrente ser previamente intimada para
tanto”.
Importa destacar que além das glosas envolvendo as notas fiscais emitidas por
pessoa jurídica com CNPJ na situação cadastral suspensa, houve também glosas de créditos
apurados em aquisições de empresa optante do SIMPLES. Quanto a essas, todavia, o
contribuinte não trouxe argumentos contrários em sua manifestação de inconformidade, o
implica preclusão em relação e este ponto.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feit.

2. Do conhecimento
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto-lei no 70.235/72, o prazo para
interposição de Recurso Voluntário no âmbito do processo administrativo federal é de 30 (trinta)
dias, contados da ciência da decisão de primeira instância; prazo este que, por disposição do art.
5o, caput, do indigitado decreto, é contínuo, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento, e que, de acordo com parágrafo único do mesmo artigo, só se
inicia ou vence no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato.
Pois bem. No presente caso, a ora Recorrente foi cientificada da decisão de
primeira instância em 16/03/2020 (segunda-feira), conforme aponta o AVISO DE
RECEBIMENTO - AR às fls. 256 dos autos. Assim, a considerar as regras de contagem acima
mencionadas, o prazo para interposição do recurso teve início no dia 17/03/2020 e deveria a
chegar a termo em 15/04/2020 (quarta-feira).

Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.458 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903815/2011-32

Ocorre que, em meio à fluência do prazo, a Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil veio expedir a Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, cujo art. 6o, em sua
redação original, determinava a suspensão dos prazos para prática de atos processuais no
âmbito da RFB até 29 de maio de 2020, mas que, em virtude de sucessivas alterações, foi
estendido até 31 de agosto de 2020.
À mesma época, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais expediu a
Portaria no 8112, de 20 de março de 2020, suspendendo, os prazos para a prática de atos
processuais no âmbito do Conselho a partir de 20 de março de 2020; data em que a portaria foi
publicada no Boletim de Serviço do órgão.
Trazendo-se a aplicação dessas regras para o caso concreto, e considerando que as
portarias estabeleceram uma suspensão de prazos (e não uma interrupção), quando passou a
vigorar o período suspensivo (20/03/2020), já haviam se esvaído 03 (três) dias do prazo para
apresentação do recurso. Restavam, portanto, 27 (vinte e sete) dias, que voltariam a correr a
partir do fim da suspensão.
Entretanto, antes que findasse o período de suspensão, a Recorrente apresentou
(em 22/06/2020) o Recurso Voluntário, fazendo-o, assim, de modo tempestivo.
No mais, presentes os demais pressupostos formais de admissibilidade, cumpre
conhecê-lo e analisá-lo.

3. Do requerimento de sustentação oral
A Recorrente protesta pela produção de sustentação oral na ocasião da realização
do julgamento do presente Recurso e pede que seja previamente intimada para tanto.
A esse respeito, cumpre apenas registrar que os pedidos de sustentação oral
devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo
estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da PORTARIA MF No 1634, DE 21
DE DEZEMBRO DE 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido expedidas
por seu presidente (vide PORTARIA CARF No 8, DE 04 DE JANEIRO DE 2024).

4. Do mérito
Discute-se nestes as glosas de créditos de IPI envolvendo aquisições realizadas
pela Recorrente (CFOP: 2.101 - compra para industrialização ou produção rural), no 1o trimestre
de 2006, de Pessoa Jurídica que estava com inscrição no CNPJ suspensa, conforme aponta o
demonstrativo de análise de crédito às fls. 225/226.
A propósito, diga-se logo que o ponto controvertido essa altura do processo não é
se fornecedora estaria ou não com o CNPJ suspenso quando da emissão das notas fiscais objeto
da glosa, já que a própria Recorrente salienta que a suspensão da inscrição ocorreu devido a
possíveis irregularidades envolvendo tributos relacionados ao comercio exterior e que tal
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.458 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903815/2011-32

situação teria sido regularizada após a empresa desistir da interposição de recursos e aderir a
programa de parcelamento dos débitos.
A discussão, então, é se existiria fundamento normativo para se apontar uma
irregularidade envolvendo as notas emitidas por empresa com CNPJ na situação cadastral
SUSPENSA (motivo 7). quando da análise automatizada do crédito pelo Sistema de Controle de
Crédito (SCC). A Recorrente defende que não e que o art. 48 da IN 748/2007 (citado na decisão
de piso) só trata da inidoneidade dos documentos emitidos por pessoa jurídica com CNPJ
declarado INAPTO.
Vale salientar que a norma que dispunha sobre o Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica na época dos fatos era, em verdade, a Instrução Normativa RFB no 568, de 08 de
setembro de 2005, algo que a própria Recorrente salienta na peça recursal. Assim, embora o
colegiado a quo tenha mencionado a IN 748/2007, voltemos nossa análise para a IN RFB no
568/2005, afinal, não só era a norma vigente, como também as disposições acerca da idoneidade
dos documentos permaneceram as mesmas nesses dois atos normativos. Posto isso, vejamos o
que dispunha a IN RFB no 568/2005:
Art. 33. A inscrição será enquadrada na situação suspensa quando a entidade ou
estabelecimento:
[...]
III - estiver em processo de declaração de inaptidão, nos termos do art. 34, incisos
III e IV;
[...]
§ 2o A inscrição suspensa poderá ser alterada para:
[...]
II - inapta, observado o disposto no art. 34;
[...]
Art. 34. Será declarada inapta a inscrição no CNPJ de entidade:
[...]
IV - que não efetue a comprovação da origem, da disponibilidade e da efetiva
transferência, se for o caso, dos recursos empregados em operações de comércio
exterior, na forma prevista em lei.
[...]
Art. 42. O Delegado da DRF, da Derat, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização (Defic) ou da Deinf, com jurisdição sobre o domicílio tributário da pessoa
jurídica, acatando a representação referida no parágrafo único do art. 41, suspenderá
sua inscrição no CNPJ, intimando-a, por meio de edital publicado no DOU, a
regularizar, no prazo de trinta dias, sua situação ou contrapor as razões da
representação.

Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.458 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903815/2011-32

Art. 43. Na falta de atendimento à intimação referida no art. 42, ou quando não acatadas
as contraposições apresentadas, a inscrição no CNPJ será declarada inapta por meio de
ADE do Delegado da DRF, da Derat, da Defic ou da Deinf, publicado no DOU, no qual
serão indicados o nome empresarial e o número de inscrição da pessoa jurídica no
CNPJ.
[...]
Art. 45. Na hipótese de a pessoa jurídica se enquadrar na situação prevista no inciso IV
do art. 34, o procedimento administrativo de declaração de inaptidão será iniciado por
representação formulada por AFRFB, consubstanciada com elementos que evidenciem
o fato.
Parágrafo único. Caberá ao titular da unidade da RFB com jurisdição para fiscalização
dos tributos sobre comércio exterior que constatar o fato adotar as providências
descritas nos art.s 42 e 43.
[...]
Art. 48. Será considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de
terceiro interessado, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no
CNPJ haja sido declarada inapta.
§ 1o Os valores constantes do documento de que trata o caput não poderão ser:
I - deduzidos como custo ou despesa, na determinação da base de cálculo do Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL);
II - deduzidos na determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas
Físicas (IRPF);
III - utilizados como crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e
das Contribuições para o PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) não cumulativos; e
IV - utilizados para justificar qualquer outra dedução, abatimento, redução,
compensação ou exclusão relativa aos tributos administrados pela RFB.
§ 2o Considera-se terceiro interessado, para os fins deste artigo, a pessoa física ou
entidade beneficiária do documento.
§ 3o O disposto neste artigo aplicar-se-á em relação aos documentos emitidos:
I - a partir da data da publicação do ADE a que se refere:
a) o art. 37, no caso de pessoa jurídica omissa contumaz;
b) o art. 39, no caso de pessoa jurídica omissa e não localizada.
II - a partir da data desde a qual esteja caracterizada a situação prevista no inciso III do
art. 41;
III - na hipótese dos incisos I, II e IV do art. 41, desde a paralisação das atividades da
pessoa jurídica ou desde a sua constituição, se ela jamais houver exercido atividade; e

Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.458 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903815/2011-32

IV - na hipótese de pessoa jurídica com irregularidade em operações de comércio
exterior, desde a data de ocorrência do fato.
§ 4o A inidoneidade de documentos em virtude de inscrição declarada inapta não exclui
as demais formas de inidoneidade de documentos previstas na legislação, nem legitima
os emitidos anteriormente às datas referidas no § 3o.
§ 5o O disposto no § 1o não se aplica aos casos em que o terceiro interessado,
adquirente de bens, direitos e mercadorias, ou o tomador de serviços, comprovar o
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos ou mercadorias
ou a utilização dos serviços.
§ 6o A entidade que não efetuar a comprovação de que trata o § 5o sujeitar-se-á ao
pagamento do IRRF na forma do art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
calculado sobre o valor pago constante dos documentos.
Art. 49. A pessoa jurídica com inscrição declarada inapta que regularizar sua situação
perante a RFB terá sua inscrição enquadrada na condição de ativa.
[grifo nosso]
Analisando de forma sistemática as normas acima, ao meu ver, havia sim
fundamento para a indicação de irregularidade nas notas fiscais emitidas por pessoa jurídica com
situação cadastral suspensa. Conquanto, o caput do art. 48 cite apenas a PJ na situação inapta, o
inciso IV deixa claro que as disposições do artigo aplicam-se também na hipótese de pessoa
jurídica com irregularidade em operações de comércio exterior. Poder-se-ia cogitar que esta
hipótese seria restrita às PJ com irregularidade em tais operações e já declaradas inaptas. No
entanto, o referido inciso não contém restrição nesse sentido.
Além disso, o art. 45, ao tratar das PJs com irregularidade em operações de
comércio exterior, estabelece a adoção das providências descritas no art. 42, que, por sua vez,
determina a suspenção da inscrição e a intimação da PJ para regularização da situação ou
contraposição de razões. Ou seja, as irregularidades envolvendo as operações de comércio
exterior implicam não só inaptidão como também a prévia suspensão do CNPJ (vide art. 33),
acarretando a presunção (juris tantum) de ilegitimidade dos documentos emitidos pela PJ nessa
situação, os quais não poderão ser utilizados para fins do crédito do Imposto sobre Produtos
Industrializados (art. 48, § 1o, III), a menos que o adquirente comprove o recebimento das
mercadorias e o pagamento do preço respectivo (art. 48, § 5o).
Então, uma vez glosados os créditos quando da análise empreendida pela unidade
de origem da RFB, ao contribuinte era facultado apresentar manifestação de inconformidade
contra essa decisão, aplicando-se, a partir daí, o rito processual previsto no Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, o que, inclui, por óbvio, a necessidade de se fazer prova do direito alegado,
que, no caso especifico dos autos, envolvia a comprovação do pagamento e recebimento das
mercadorias.
Para fins de comprovação do direito, em primeira instância, o contribuinte
apresentou apenas cópias de suas demonstrações contábeis (Balanços patrimoniais,
Demonstrações de resultado, Demonstrações das mutações do patrimônio líquido e
Demonstrações dos fluxos de caixa e Notas explicativas às demonstrações financeiras –fls.
152/179). Ocorre que esses documentos, além de não servirem à comprovação dos créditos em
análise, uma vez que, como se sabe, tais demonstrativos apresentam informações consolidas de
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.458 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903815/2011-32

um dado período, eles sequer correspondem ao período de emissão da notas fiscais objetos das
glosas (as demonstrações são de 2009 e 2010, enquanto que as NFs são do ano de 2006).
Por falar em notas fiscais, mesmo a glosa referindo-se a elas, a Recorrente não as
juntou aos autos. No seu entender, os livros Registro de Entrada (fls. 281/372) e Registro de
Apuração do IPI (375/387), cuja juntada ocorreu quando da interposição do Recurso Voluntário,
seriam suficientes à comprovação do direito.
No entanto, vale lembrar que, nos termos do art. 190 do Decreto no 4.544/2002
(RIPI/2002), é necessário que a escrituração dos créditos esteja respaldada em documentos que
lhes confira legitimidade, in verbis
Seção III
Da Escrituração dos Créditos
Requisitos para a Escrituração
Art. 190. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à
vista do documento que lhes confira legitimidade:
I - nos casos dos créditos básicos, incentivados ou decorrentes de devolução ou retorno
de produtos, na efetiva entrada dos produtos no estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial;
II - no caso de entrada simbólica de produtos, no recebimento da respectiva nota fiscal,
ressalvado o disposto no § 2o;
III - nos casos de produtos adquiridos para utilização ou consumo próprio ou para
comércio, e eventualmente destinados a emprego como MP, PI ou ME, na
industrialização de produtos para os quais o crédito seja assegurado, na data da sua
redestinação; e
IV - nos casos de produtos importados adquiridos para utilização ou consumo próprio,
dentro do estabelecimento importador, eventualmente destinado a revenda ou saída a
qualquer outro título, no momento da efetiva saída do estabelecimento.
[grifo nosso]
Além disso, em pese a juntada dos livros, a Recorrente não chegou nem mesmo a
indicar onde estariam os registros correspondentes às notas fiscais objeto das glosas. No mais,
verificando esses documentos, fica até difícil estabelecer a relação entre os cabeçalhos das
colunas e as informações relativas os registros das operações. Para exemplificar essa situação,
transcrevemos a seguir um trecho do livro Registro de Entradas:
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.458 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903815/2011-32

De qualquer forma, fato é que para fazer prova do direito e superar a presunção de
invalidade dos documentos, apenas o livro registro de entradas não se mostra suficiente. Seriam
necessários não só as próprias notas fiscais, como também os registros contábeis referentes às
compras e as entradas dos insumos em estoque, além dos comprovantes dos pagamentos
efetuados à PJ fornecedora.
Ademais, a carta da pessoa jurídica fornecedora, declarando sua regular operação
durante o período de suspensão do cadastrado, não é capaz de suprir a não apresentação dos
documentos comprobatórios das operações. A eventual emissão de notas fiscais em papel por
estabelecimento com inscrição suspensa não importa a correção do procedimento. Como a
própria Recorrente salienta, essa possibilidade só existia em um período anterior à implantação
ao SPED NF-e. Nem mesmo o fato de, eventualmente, a PJ fornecedora ter participado licitações
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.458 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903815/2011-32

durante o período em que esteve com sua inscrição suspensa faz prova do crédito de que trata
esses autos.
No que tange à alegação de inexistência de acusação de dolo, fraude ou
sonegação, não vejo como esse fato possa corroborar a pretensão da Recorrente, já que não
estamos diante de uma autuação e sim de pleito de direito creditório. Em outras palavras, ainda
que não atribuído o cometimento de dolo, fraude, simulação, persiste o ônus do contribuinte
comprovar em âmbito de processo administrativo o direito creditório reclamado.
Por fim, julgo desnecessária a conversão do julgamento em diligência, visto que
todas as provas necessárias no caso concreto seriam perfeitamente carreáveis ao processo pela
própria Recorrente, visto se tratar apenas da comprovação do pagamento e recebimento das
mercadorias.
A conversão do julgamento em diligência só seria imperiosa caso houvesse, a partir
da análise da documentação juntada, dúvida sobre a existência do direito creditório. Assim, a
diligência não se presta a suprir instrução processual que poderia se dar a contento. Tratando-se de
ausência de prova essencial para a confirmação do crédito, é caso de se negar provimento ao recurso
e não de converter o julgamento em diligência, conforme se conclui da interpretação sistemática do
disposto nos arts. 15, 16, IV e 18 do Decreto no 70.235, de 1972.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 405
DF CARF MF
Original